Tribunal: TJDFT
Processo: 0014232-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014232-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal quanto à petição ID: 16802251. Desde já, expeça-se alvará de levantamento no tocante à quantia depositada judicialmente pelo DF (ID: 16068904). I. Brasília, 17 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador